Tribunal: TJMT
Processo: 0007943-33.2010.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007943-33.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO RENATO FRANCO - CPF: 284.046.531-00 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), EDINA BASSINI FRANCO - CPF: 804.465.661-87 (APELANTE), JOSE NAVES DE OLIVEIRA (APELADO), IMOBILIARIA SANTA FE LIMITADA - CNPJ: 03.897.626/0001-30 (APELADO), ANTONIO RENATO FRANCO (TERCEIRO INTERESSADO), BELICIMA ALVES TEODORO DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE – MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA – SUCESSÃO PELA SUA MULHER – ÓBITO DESTA ÚLTIMA – SITUAÇÃO INFORMADA NA LIDE PELO ADVOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS – ANÁLISE NÃO REALIZADA – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUÍZO EVIDENTE – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo de origem julga improcedente a lide sem analisar o pedido do advogado de suspensão do feito para habilitação dos herdeiros em razão do falecimento da mulher do autor, a qual já o havia sucedido nos autos, é evidente o prejuízo que autoriza a anulação do processo a partir da informação do óbito.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém com a ressalva prevista no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante, que havia sucedido seu marido (autor da Ação) em razão de seu óbito, faleceu em 8-8-2021, e essa situação foi informada nos autos pelo advogado, que também requereu a suspensão da lide por 60 dias para a habilitação dos 11 filhos do casal, no entanto o Juízo de origem não analisou esse pedido, por isso busca a nulidade da sentença.

Contrarrazões no ID. 216220265.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante, que havia sucedido nos autos seu marido (autor) em razão do óbito deste no curso da demanda, faleceu em 8-8-2021 (ID. 216220253), e essa situação foi informada pelo advogado (ID. 216220252), que requereu a suspensão da lide por 60 dias para a habilitação dos 11 filhos do casal, contudo o Juízo de origem não analisou esse pedido e determinou o prosseguimento do feito com realização de audiência de instrução e julgamento, quando proferiu a sentença pela improcedência da Ação.

O CPC enuncia o seguinte:

“Art. 313.
Suspende-se o processo:

I
- pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

§ 1º
Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689” .

E o art. 689 em referência
estabelece que “
Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo”.

Desse modo, a improcedência da demanda com inobservância a essa norma causa evidente prejuízo para os herdeiros.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para anular o processo a partir da informação do óbito no ID. 216220252.

Devolvam-se os autos à Primeira Instância para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024